Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. FRUSTRAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E NA CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 485, IV, CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Autorizada a medida liminar de busca e apreensão, sem que o veículo seja encontrado e o réu citado, compete ao autor indicar novo endereço ou requerer a conversão da demanda em execução, conforme prazo estabelecido pelo juízo.
2. A omissão do autor em fornecer o endereço atualizado para a localização do bem e a ausência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução impedem o prosseguimento regular do processo.
3. A paralisação processual por inércia do autor, sem aperfeiçoamento da relação processual, caracteriza a ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, justificando sua extinção com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.